Tribunal: STF
Processo: Rcl 40131
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de improcedência da presente reclamação, formulado por Paulo Luciano de Oliveira.
    Em breve síntese, repisa o reclamante os argumentos manejados em sua inicial, no sentido de que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos do Processo 1404366-92.2020.8.12.0000 estaria em desconformidade com a medica cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Aduz o reclamante que haveria hierarquia entre os entes Federativos no que respeita às medidas de combate à pandemia da COVID-19, em virtude da disposição do caput do art. 198 da Constituição Federal e que a Lei Federal n. 13.979/2020 teria se baseado em “posição técnica fundamentada”, ao passo que os decretos municipais impugnados “sequer fazem menção a qualquer posição técnica fundamentada do Ministério da Saúde, da Anvisa ou da OMS”.
    Requer a reconsideração da decisão proferida, para que seja julgada procedente a reclamação. 
    É o relatório. DECIDO.
    Em virtude do que dispõe o art. 494 do CPC, recebo o presente pedido de reconsideração como embargos de declaração. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação  do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: Rcl 9.977 AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05/04/2019; Pet 5.243 ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/04/2017. 
    In casu, entendo não haver qualquer contradição, tampouco obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada. 
    Com efeito, constou expressamente da decisão embargada que a reclamação é instrumento processual de caráter eminentemente excepcional, não se prestando ao papel de mero sucedâneo recursal.
    In casu, verifica-se que a decisão paradigma (ADI 6.341-MC) limitou-se a reafirmar a competência concorrente entre os todos os entes federados para a adoção de medidas para a preservação da saúde pública e para o combate à pandemia da COVID-19, tal qual prevista no inciso II do art. 23 da Constituição Federal, não tendo, de modo algum, estabelecido a existência de hierarquia entre os entes federativos na matéria. 
    Destarte, não se vislumbra na decisão reclamada ofensa ao quanto decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341/DF – MC, razão pela qual não há que se falar em complementação ou reforma. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão de mérito proferida, nos termos dos artigos 1.024, §2º e 932, VIII, do CPC, bem como do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente